Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-15.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS NO CURSO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NECESSIDADE REPAROS ESTRUTURAIS. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença de ID 58616960, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado pela recorrente é de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta reais).

3. Conforme exposto na inicial, a recorrente firmou contrato de locação de imóvel residencial com a genitora do réu/recorrido, a fim de habitar o pavimento superior do mesmo imóvel em que reside a mãe do recorrido. Afirma que o recorrido teria deliberadamente desligado o fornecimento de água e energia elétrica. Também teria o recorrido arrombado a porta do imóvel e, de forma agressiva, exigido a desocupação. Relata que os fatos foram comunicados à autoridade policial.

4. A sentença de ID 49215408 julgou improcedente o pedido. A recorrente interpôs recurso inominado em que suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a qual foi acolhida por esta Turma Recursal, tendo sido anulado o referido pronunciamento.

5. Com o retorno dos autos à origem, houve a realização de audiência de instrução e julgamento. Após a colheita da prova requerida, sobreveio a sentença de ID 58616960. Na oportunidade, o Juízo de origem fundamentou a improcedência do pedido com base nas agressões verbais recíprocas.

6. Nas razões recursais (ID 58616962), a recorrente sustenta que “(...)no decorrer do processo ficou demonstrado que os diversos eventos ocorridos no decorrer da relação contratual provocaram muito mais do que mero aborrecimento à recorrente”. Além disso, relata o contexto fático em que os fatos teriam ocorrido.

7. Contrarrazões ao ID 58616964.

8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.

9. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na mesma linha de entendimento, o artigo 187 do mesmo diploma legal prevê que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

10. No caso, entretanto, o conjunto probatório, sobretudo a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, evidencia que o imóvel necessitava de reparos estruturais, o que ocorreu durante a execução do contrato de locação. Por outro lado, a recorrente se opôs a essas medidas, o que gerou divergência entre as partes, bem como agressões verbais recíprocas. Portanto, na hipótese, não se verifica ato ilícito na conduta do recorrido ou abuso de direito, não sendo cabível a pleiteada indenização por danos morais.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 49215415).